Tribunal: STF
Processo: RE 1258069
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 19, Vol. 36):
    “APELAÇÃO CÍVEL - “Ação declaratória de inexistência de vínculo associativo e débitos” - Taxa de manutenção cobrada por associação de proprietários em loteamento fechado - Sentença de procedência - Insurgência da Associação - Descabimento - Princípio da liberdade de associação previsto no art. 5º, XX, da Constituição Federal - Apelados que manifestaram através de notificação extrajudicial recebida pela apelante em 30.01.2018, o desejo de não mais integrar a entidade - Liberdade de associação que abrange, também, a possibilidade de desligamento - Precedentes - Reconhecimento da desconstituição da relação jurídica com consequente inexigibilidade dos valores vencidos a partir de 30.01.2018, que se mostra pertinente - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.” 
    Os Embargos de Declaração opostos pela Associação foram rejeitados (fl. 9, Vol. 42).
    Opostos Embargos de Declaração pela parte recorrida (fl. 2, Vol. 58), foram providos para sanar erro material e assentar que “o loteamento objeto dos autos não é fechado como mencionado no julgado, mas sim aberto, uma vez que de acordo com o auto de constatação de fls. 81/82, embora monitorado por câmeras e seguranças, não há controle de acesso de pessoas e veículos, permitindo que o local seja frequentado por qualquer um, sem necessidade de identificação prévia.” 
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (fl. 10, Vol. 49), a parte recorrente sustenta violação aos arts. 3º e 5º, caput, da Constituição, aduzindo, em suma, que (a) “o fundamento da cobrança das taxas para a manutenção e conservação das áreas comuns do Loteamento em retribuição pelos serviços prestados é a obrigação contratual prevista no Contrato Padrão do Loteamento que vincula todos os proprietários de imóveis” (fl. 19, Vol. 49); e (b) no caso, deve ser aplicado o Tema 492 (RE 695.911-RG). 
    Em complementação às razões do Extraordinário (fl. 10, Vol. 59), a parte recorrente reitera os argumentos anteriormente sustentados e afirma que o loteamento é fechado, e não aberto como aponta o acórdão recorrido.
    Em juízo de admissibilidade, a Presidência do Tribunal de origem afastou a aplicação do Tema 492 e admitiu o Recurso Extraordinário (fl. 7, Vol. 65).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Efetivamente, o Colegiado de origem, baseando-se na jurisprudência do STJ e no conteúdo probatório dos autos e em cláusulas contratuais, entendeu ser “descabida qualquer cobrança efetuada a partir da data da comunicação de desligamento dos apelados (30.01.2018) (fl. 2, Vol. 37).
    Assim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e de cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e da Súmula 454/STF (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário).
    Nesse sentido:
    “Direito Civil. Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de cobrança. Associação de moradores. Loteamento. Taxas de manutenção. Proprietário de imóvel não associado. Cerceamento de defesa. Controvérsia que demanda a análise de legislação infraconstitucional. Reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Súmula 279/STF. Questão relativa a pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do tribunal de origem. Ausência de repercussão. Caráter protelatório. 1. A solução da controvérsia demanda a análise de matéria infraconstitucional e uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais, por restringir-se a tema infraconstitucional (RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 818.686-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2017)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente